Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARTIDO POLÍTICO. REUNIÃO PARTIDÁRIA. CARÁTER DECISÓRIO. CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE.
1. Procedimento disciplinar no âmbito de partido político que não atendeu ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”. Também não observou o disposto no Estatuto do Partido, a respeito da necessidade de formalização do relacionamento entre o Partido e os detentores de mandato por meio de correspondência escrita, a qual deve conter, entre outros, a pauta, a data e o horário da reunião.
2. A natureza das deliberações tomadas na reunião partidária demonstra nítido caráter decisório, sendo, portanto, imprescindível a prévia notificação dos interessados para a efetivação do contraditório.
3. Na atual concepção do princípio do contraditório, não basta a formal participação no processo, mas deve esta ser efetiva, em condições de influenciar a decisão do julgador.
4. Nulidade insanável reconhecida.
5. Apelação cível conhecida e não provida.